Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707844-81.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DAVI COUTINHO DE CASTRO DOS SANTOS CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMÉRCIO DESABITADO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1o, do Código Penal, tem sua aplicação condicionada apenas ao critério objetivo da prática do furto em período noturno, sendo irrelevante que o crime tenha sido cometido em estabelecimento comercial desabitado. Precedentes. 2. Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior faz-se necessária a restituição integral da res furtiva até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário do agente. Na espécie, não restou demonstrada nos autos o ressarcimento integralmente dos danos, inviabilizando o reconhecimento do arrependimento posterior. 3. Mantém-se a análise negativa da conduta social, uma vez que o réu se encontrava no cumprimento de pena anterior quando praticou o delito em apreço. 4. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o delito esteve bastante próximo de sua consumação, pois o recorrente percorreu quase todo o iter criminis, não logrando êxito na subtração de bens do estabelecimento comercial por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que um freezer impediu seu acesso ao outro compartimento do imóvel. Desse modo, quase todo o iter criminis foi percorrido, razão pela qual se justifica a fixação da diminuição relativa à tentativa em sua fração de 1/3 (um terço). 5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e com avaliação negativa circunstância judicial da conduta social, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, §1o e §4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando o afastamento da valoração negativa da conduta social. Aduz a ocorrência de bis in idem; b) artigo 14, inciso II, do CP, defendendo a aplicação da fração máxima para redução da reprimenda. Assevera que ainda faltavam etapas para a consumação do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 59, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a valoração negativa da conduta social e ao patamar de redução pela tentativa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010